Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727390-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SAMUEL FONSECA E HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0046991-26.2004.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e a alegação de impenhorabilidade apresentadas pelos agravantes. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A propósito, é o teor da Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 484 STJ. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Verifica-se que a parte agravante interpôs o recurso em 18/08/2022 (ID 38385980) após o encerramento do expediente bancário e, a despeito de ter efetivado o pagamento do preparo na data de 10/08/2022, somente comprovou o seu recolhimento em 19/08/2022 (ID 38386395), sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022 11:01:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador